Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-80.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012810-80.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), PATRICIA DE FATIMA TOME - CPF: 013.587.021-60 (IMPETRANTE), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

–
preliminar de ofício
- ilegitimidade secretário de educação, esporte e lazer- ACOLHIDA - CANDIDATa APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – desistência de canditado (s) melhor classificado dentro do prazo de validade do certame – poder discricionário da administração pública – mera expectativa de direito à nomeação - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.

O Secretário de Educação, Esporte e Lazer é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

2.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

3.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

4.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5.

Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade. 3. Segurança denegada.

(MS 18.717 - DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 22.05.2013, in DJe de 05.06.2013).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº

1012810-80.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

PATRÍCIA DE FÁTIMA TOMÉ

IMPETRADO:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Patrícia de Fátima Tomé,
contra ato tido como ilegal do Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
,

objetivando a sua nomeação e posse para o cargo de Professor de Educação Básica / Pedagogia, para a cidade de Nova Maringá-MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargos de Professor de Educação Básica / Pedagogia, que previa a existência de 6 (seis) vagas, para o município de Nova Maringá (ID n. 3992913), do qual restou classificada em 7º (sétimo) lugar.

Argumenta que, após a realização do certame, o Governo do Estado de Mato Grosso efetuou a convocação de todos aprovados para assumirem suas vagas.

Assevera que, há de se ressaltar que a candidata aprovada na 4ª (quarta) colocação, Sra. Sônia Maria Rosa Leite foi impedida de tomar posse pelo Impetrado, tendo em vista irregularidades apresentadas em seu diploma.

Afirma que, diante da necessidade de convocação já manifestada pelos Impetrados quando da convocação dos 6 (seis) candidatos aprovados e diante da impossibilidade da candidata aprovada na 4 ª colocação tomar posse, resta comprovado o direito líquido e certo da próxima candidata, ora Impetrante, ser convocada a assumir a vaga restante.

Acrescenta que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação pa
ra o cargo mencionado
.
No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 4269739.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, por meio do ID n. 4815236.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação
da ordem (5028793).

Posteriormente, a Impetrante peticionou aos autos registrando que, a 1ª (primeira) colocada pediu exoneração, a 2ª (segunda) foi removida para a cidade de Tapurah/MT e a 4ª (quarta) não tomou posse, razões pelas quais, a ordem deve ser concedida.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,

19 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020